Tribunal: TJSP
Processo: 1123076-40.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença que acolheu os embargos e condenou a embargada ao pagamento das verbas de sucumbência. Inconformismo por parte da embargada.
Instrumento particular de cessão e transferência de direitos creditórios sobre cota de consórcio ativo, posteriormente contemplada e quitada.
Aplicabilidade da cláusula contratual que prevê a necessidade de prévia e expressa

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença que acolheu os embargos e condenou a embargada ao pagamento das verbas de sucumbência. Inconformismo por parte da embargada.
Instrumento particular de cessão e transferência de direitos creditórios sobre cota de consórcio ativo, posteriormente contemplada e quitada.
Aplicabilidade da cláusula contratual que prevê a necessidade de prévia e expressa anuência da administradora do consórcio para transferência da cota a terceiros, por se tratar de transferência de direitos e obrigações de consorciado ativo no momento da negociação.
Cessão de crédito que padece de defeito, sendo ineficaz contra o banco embargante.
Sentença mantida. Recurso improvido.